Tribunal: TJMT
Processo: 1026967-14.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026967-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THIAGO WILSON DA LUZ KAILER - CPF: 050.008.809-86 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS VIII S.A. - CNPJ: 44.326.950/0001-86 (AGRAVANTE), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (AGRAVADO), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E

M

E

N

T

A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS - AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO ABERTO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA SAISINE

– ARTIGO 1.784 DO CÓDIGO CIVIL
- TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DA HERANÇA - ART
IGO
835, XIII, DO CPC
/15
- NATUREZA CAUTELAR E PREVENTIVA DA MEDIDA - EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO.

1. A ausência de inventário aberto não constitui óbice intransponível à penhora de direitos hereditários do executado, uma vez que, pelo princípio da saisine (art. 1.784 do CC), a herança transmite-se automaticamente aos herdeiros no momento do falecimento, ainda que de forma indivisa.

2. O art. 835, XIII, do CPC
/15
prevê expressamente a possibilidade de penhora de "outros direitos", categoria na qual se enquadram os direitos hereditários, sem estabelecer como condição a existência de inventário.

3. A penhora de direitos hereditários sem inventário aberto não viola o princípio da indivisibilidade da herança até a partilha (art. 1.791 do CC), pois a constrição não recai sobre bens específicos do acervo hereditário, mas sobre o direito abstrato do herdeiro-executado à sua quota-parte na universalidade da herança.

4. A medida possui natureza cautelar e preventiva, visando garantir a satisfação do crédito e assegurar prioridade sobre eventual sobra patrimonial que possa resultar das alienações judiciais em andamento, sem prejudicar os direitos dos demais herdeiros.

5. O credor, como interessado, poderá requerer a abertura do inventário nos termos do art. 616, VI, do CPC
/15
, caso seja necessário para viabilizar a individualização do quinhão do herdeiro-executado após a expropriação do bem.

6.
Recurso
provido
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S
/
A

em face de
decisão
interlocutória que,
nos autos da
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial nº 0000027-38.1999.8.11.0033
,
indeferiu
o pedido de penhora do quinhão hereditário do executado
ROBERTO VALDECIR BRIANTI
, ora agravado,
referente a eventual remanescente do imóvel de matrícula nº 10994 do CRI de São José do Rio Claro.

Na decisão agravada, o magistrado fundamentou o indeferimento no art. 860 do CPC
/15
, entendendo que a penhora de direitos hereditários somente seria possível com inventário em curso, o que não se verificava no caso.

Consignou
ainda
que a ausência de inventário inviabilizaria a individualização da quota-parte do devedor e a determinação de sua titularidade, citando precedentes do TJMT nesse sentido.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta
em suma que
o art. 835, XIII, do CPC
/15
prevê expressamente a possibilidade de penhora de "
outros direitos
", categoria na qual se enquadra o quinhão hereditário
, bem como

se mostra
incontroverso que o executado é herdeiro necessário da falecida, nos termos dos art
igos
1.845 e 1.846 do Código Civil
.

Adiante, defende que pelo princípio da saisine (artigo 1.784 do CC), a herança transmite-se automaticamente aos herdeiros no momento do falecimento, ainda que indivisa e sem inventário aberto.

Pondera ainda que
a inexistência de inventário não inviabiliza a constrição, pois o credor, como interessado, poderá requerer sua abertura nos termos do art. 616, VI, do CPC
/15.

Enfatiza também que
o pedido formulado possui natureza cautelar e preventiva, visando garantir a satisfação do crédito e assegurar prioridade sobre eventual sobra patrimonial
.

No mais, inform
a
que a
agravante possui garantia hipotecária sobre o imóvel de matrícula nº 10994 nas execuções nº 1878-68.2006.8.11.0033 e 1879-53.2006.8.11.0033, onde o bem está sendo executado judicialmente.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito
,
pelo provimento do recurso,
para reformar a decisão agravada e deferir a penhora dos direitos hereditários do executado sobre o espólio de sua genitora, ainda que de forma genérica, com averbação junto ao futuro inventário e às matrículas dos bens que compõem a herança, assegurando-se a prioridade do crédito exequendo e prevenindo-se a dissipação do patrimônio.

A liminar recu
rsal foi deferida no
ID nº
306969377
.

Em

contrarrazões
do

agravado

ROBERTO VALDECIR BRIANTI

vieram no
ID nº

306969377
,
defendendo
a manutenção da decisão recorrida, argumentando que o pedido de reforma encontra óbice no art. 860 do CPC/15, que dispõe expressamente que a penhora de direitos hereditários deve se dar no rosto dos autos do inventário.

Sustenta que
a herança, até a partilha, é considerada uma universalidade de direito indivisível, não havendo quinhão certo e determinado que possa ser constrito
.

Por derradeiro, alega que
pretensão recursal é desproporcional, pois o agravante já possui outras garantias aptas a resguardar o crédito, como a penhora das quotas sociais do agravado na
RODOPEM AGROPECUÁRIA S
/
A
e hipoteca sobre o próprio imóvel objeto da discussão.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V
O T O

Eminentes pares.

A controvérsia central deste agravo de instrumento consiste em definir se é possível a penhora de direitos hereditários do executado sobre o espólio de sua genitora, especificamente quanto a eventual remanescente do imóvel de matrícula nº 10994, mesmo na ausência de inventário aberto.

Não é de se olvidar que a
questão jurídica posta em debate exige uma análise cuidadosa do aparente conflito entre o princípio da saisine, consagrado no art. 1.784 do Código Civil, e a regra procedimental prevista no art. 860 do C
PC/15
.

O princípio da saisine, incorporado ao nosso ordenamento jurídico, estabelece que "aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários". Esse princípio consagra a transmissão automática e imediata do patrimônio do
de cujus
aos seus herdeiros no momento da morte, independentemente de qualquer formalidade.

“Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.”

Por outro lado, o art. 860 do CPC
/15
dispõe que
:

"
Art.
860.
Q
uando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado".

Esse dispositivo, interpretado em conjunto com o
art. 1.791 do Código Civil
, que estabelece que "
a herança
defere-se
como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros
", tem sido utilizado como fundamento para exigir a existência de inventário para a penhora de direitos hereditários.

Contudo, uma interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico revela que a ausência de inventário não constitui óbice intransponível à penhora de direitos hereditários.

Is
t
o porque
,
o art. 835, XIII, do CPC
/15
prevê expressamente a possibilidade de penhora de "outros direitos", categoria na qual se enquadram os direitos hereditários, sem estabelecer como condição a existência de inventário.

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

XIII -outros direitos
.”

Ademais, o art. 789 do CPC
/15
estabelece que "
o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei
". Os direitos hereditários, por força do princípio da saisine, já integram o patrimônio do herdeiro desde o momento da abertura da sucessão, ainda que de forma indivisa e, portanto, estão sujeitos à responsabilidade patrimonial.

Aliás, a
jurisprudênci
a

dos
tribunais
pátrios
,
inclusive do TJMT,
tem flexibilizado o entendimento anteriormente consolidado, reconhecendo que a inexistência de inventário não impede a penhora dos direitos hereditários, mas apenas condiciona sua efetivação à futura individualização do quinhão.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. Incidente de cumprimento de sentença. Ação monitória. Decisão de indeferimento de pedido de penhora de direitos hereditários pertencentes ao executado.
Insurgência da exequente - Penhora de direitos hereditários. Possibilidade, ainda que ausente inventário em aberto
.
Devedor que responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Inteligência do art. 769 do Código Civil. Execução que se processa no interesse do credor, conforme artigo 797 do Código de Processo Civil
. Frustradas todas as tentativas de encontrar outros bens ou valores do executado. Medida legal e adequada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21994029120248260000 Araraquara, Relator.: Claudia
Menge
, Data de Julgamento: 18/07/2024, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. PLURALIDADE DE PENHORAS SOBRE O MESMO BEM. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 797, PAR. ÚNICO, 907 E 908, DO CPC. 2. FORMAL DE PARTILHA NÃO REGISTRADO. PENHORA DOS DIREITOS HEREDITÁRIOS DO DEVEDOR. QUOTA INDIVIDUALIZADA. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SAISINE (CC, ART. 1.784). 1. Admite-se mais de uma penhora sobre o mesmo bem, conforme
arts
. 797, par. único, 907 e 908, do CPC. 2.
A ausência de registro do formal de partilha no Cartório Imobiliário não impede a penhora dos direitos hereditários do devedor sobre a fração ideal, já individualizada, do bem herdado, por força do princípio da saisine, segundo o qual, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros
(CC, art. 1.784
) .
3. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0072307-62.2022 .8.16.0000 - Curitiba - Rel.: SUBSTITUTO JOSE RICARDO ALVAREZ VIANNA - J. 15.04.2023)”
(TJ-PR - AI: 00723076220228160000 Curitiba 0072307-62.2022 .8.16.0000 (Acórdão), Relator: JOSE RICARDO ALVAREZ VIANNA, Data de Julgamento: 15/04/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUERIMENTO DE PENHORA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – POSSIBILIDADE – ART. 835, XIII, CPC – AUSÊNCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO – INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PENHORA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Inexiste óbice legal para que se proceda à penhora dos direitos hereditários do executado, independente da abertura de inventários. No caso, diante da ausência de processo de inventário, não podendo efetivar a penhora no rosto dos autos, a penhora deve ser registrada à margem da matrícula do imóvel.”
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1404313-72.2024.8.12 .0000 Três Lagoas, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 23/05/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2024)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE DIREITO HEREDITÁRIO – POSSIBILIDADE (...). É possível a penhora de direitos hereditários, com fundamento no
art
. 789 do CPC, que estabelece que “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Ademais, não há impenhorabilidade no rol do art. 833 do CPC.” (
TJMT 10212222920208110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/04/202
1
, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/202
1
)

Vale ressaltar ainda
que a penhora de direitos hereditários sem inventário aberto não viola o princípio da indivisibilidade da herança até a partilha, previsto no art. 1.791 do Código Civil
– até porque,
a constrição não recai sobre bens específicos do acervo hereditário, mas sobre o direito abstrato do herdeiro-executado à sua quota-parte na universalidade da herança, que será concretizado apenas após a partilha.

Ademais
, a penhora de direitos hereditários sem inventário aberto não prejudica os demais herdeiros, uma vez que a constrição
limita-se
à quota-parte ideal do herdeiro-executado, preservando integralmente os direitos dos demais sucessores.

Quanto à preocupação com o princípio da continuidade registral, é importante destacar que a penhora de direitos hereditários não implica em registro de transferência de propriedade na matrícula do imóvel, mas apenas na averbação da constrição, que produzirá efeitos quando da efetiva individualização do quinhão do herdeiro-executado após a partilha.

No caso concreto, é incontroverso que o executado é herdeiro necessário da falecida, na condição de descendente, o que lhe assegura, por força de lei, participação no acervo hereditário, nos termos dos art
igos
1.845 e 1.846 do Código Civil. Trata-se, portanto, de direito certo à herança, e não de mera expectativa eventual.

Se não bastasse
, a agravante possui garantia hipotecária sobre o imóvel de matrícula nº 10994, que está sendo executado judicialmente em outras demandas (execuções nº 1878-68.2006.8.11.0033 e 1879-53.2006.8.11.0033). A penhora dos direitos hereditários do executado sobre eventual remanescente desse imóvel tem natureza cautelar e preventiva, visando garantir a satisfação do crédito e assegurar prioridade sobre eventual sobra patrimonial que possa resultar das alienações judiciais em andamento.

Nesse contexto, a abertura de inventário neste momento não traria qualquer utilidade prática, pois o único bem relevante da herança já está submetido à execução hipotecária, e a apuração do quinhão do executado dependerá do resultado da arrematação nesses outros feitos. A medida adequada e proporcional é deferir desde já a penhora sobre o quinhão hereditário de forma genérica, para que, quando se apurar eventual sobra patrimonial após a alienação judicial do imóvel, essa constrição seja automaticamente convertida em penhora líquida, com a abertura do inventário para formalização e individualização do direito.

É importante salientar também
que o credor, como interessado, poderá requerer a abertura do inventário nos termos do art. 616, VI, do CPC
/15
, caso seja necessário para viabilizar a individualização do quinhão do herdeiro-executado após a expropriação do bem.

Além do mais, a
penhora de direitos hereditários, no caso em análise, reveste-se de natureza cautelar e preventiva, visando garantir a satisfação do crédito e assegurar prioridade sobre eventual sobra patrimonial que possa resultar das alienações judiciais em andamento.

Inclusive, o
art. 797 do CPC
/15
estabelece que "
a execução forçada
desenvolve-se
no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados
". A penhora dos direitos hereditários do executado, ainda que de forma genérica, assegura ao exequente o direito de preferência sobre eventual sobra patrimonial que venha a integrar o quinhão hereditário do executado.

É cediço que
a medida previne riscos concretos de dissipação, ocultação ou dilapidação do patrimônio, garantindo a efetividade da execução. Como bem destacado pela agravante, a execução não se encontra garantida, e o executado tem praticado notório esvaziamento patrimonial, o que justifica a adoção de medidas para resguardar, ao menos parcialmente, a satisfação do crédito.

Portanto
, a penhora dos direitos hereditários do executado, ainda que sem inventário aberto, mostra-se medida adequada e proporcional para garantir a efetividade da execução.

No mais, a
interpretação literal e restritiva do art. 860 do CPC
/15
, no sentido de exigir a existência de inventário para a penhora de direitos hereditários, esvazia a utilidade prática da norma processual e compromete a efetividade executiva, especialmente em casos como o presente, em que o executado tem praticado notório esvaziamento patrimonial.

Assim, a penhora de direitos hereditários do executado, ainda que sem inventário aberto, mostra-se medida proporcional e razoável no caso concreto, considerando as circunstâncias específicas do processo executivo e a necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
dou
provimento ao
recurso
para reformar a decisão agravada e deferir a penhora dos direitos hereditários do executado ROBERTO VALDECIR BRIANTI sobre o espólio de sua genitora, especificamente quanto a eventual remanescente do imóvel de matrícula nº 10
.
994 do CRI de São José do Rio Claro, com averbação junto ao futuro inventário e à matrícula do imóvel, assegurando-se a prioridade do crédito exequendo e prevenindo-se a dissipação do patrimônio.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025